Tribunal: TJMT
Processo: 1030452-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030452-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO BRIANTE - CPF: 419.745.731-68 (AGRAVANTE), FERNANDA TORRES DIAS BRIANTE - CPF: 626.868.601-20 (AGRAVADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E EMPRESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que determinou a entrega de veículo à agravada, no curso de ação de divórcio litigioso.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória que impôs ao agravante a obrigação de fornecer veículo à agravada ou, alternativamente, pagar o valor correspondente.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de origem fundamentou adequadamente a decisão, à luz dos elementos dos autos, ressaltando a ampla capacidade do agravante, proprietário de empresa do ramo automobilístico, de fornecer o veículo solicitado.

4. A decisão buscou recompor situação de perda patrimonial decorrente de fato externo (roubo do veículo da agravada), sem caracterizar imposição desproporcional ou irreversível, dado que facultou o pagamento em dinheiro.

5. A alegação de ausência de contraditório prévio não se sustenta, pois o juiz pode adotar medidas imediatas em sede de tutela provisória, com possibilidade de impugnação posterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de entrega de veículo ou indenização equivalente em ação de divórcio, quando evidenciada confusão patrimonial entre pessoa física e empresa de propriedade do cônjuge obrigado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 297.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pedro Marcelo
Briante
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Divórcio Litigioso, determinou a entrega de veículo em favor de Fernanda Torre Dias
Briante
.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que o acervo partilhável não inclui o estoque de veículos da empresa
Indycar
.

Alega que sequer foi ouvido pelo Juízo de primeiro grau acerca do pedido formulado pela Recorrida.

Aduz que a decisão recorrida desconsiderou a distinção entre seu patrimônio empresarial e pessoal.

Com essas razões, requer o provimento do recurso aviado, a fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Decisão que negou efeito suspensivo ao recurso interposto (id. 253258160).

Desta decisão, o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 255618157).

Contrarrazões ofertadas pela parte Agravada (id. 259167680.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pedro Marcelo
Briante
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Divórcio Litigioso, determinou a entrega de veículo em favor de Fernanda Torre Dias
Briante
.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade e razoabilidade da decisão interlocutória, que impôs ao agravante a obrigação de entregar à agravada um veículo compatível com aquele de sua posse anterior ou, alternativamente, o pagamento do respectivo valor de mercado.

O artigo 297 do Código de Processo Civil confere ao magistrado ampla discricionariedade na adoção de medidas acautelatórias e satisfativas, visando à efetividade da tutela jurisdicional, cabendo-lhe estabelecer obrigações, restrições e penalidades adequadas às circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, a medida foi determinada pelo Juízo de primeiro grau diante de ter sido a Agravada vítima de roubo no Município de São Paulo/SP, enquanto se encontrava em atendimento médico.

Na ocasião, perdeu a posse do veículo que utilizada para sua locomoção.

Por outro lado, o Agravante é proprietário da empresa denominada
Indycar
Veículos, de forma que se conclui pela sua ampla possibilidade de fornecer um veículo, de forma temporária, à Agravada, p
ara que esta utilize em seu
dia a dia
.

Neste sentido, não se observa qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão recorrida. Ao contrário, o magistrado fundamentou de forma razoável a imposição da obrigação, à luz dos elementos constantes dos autos, especialmente a aparente confusão patrimonial entre a pessoa física do Recorrente e sua sociedade empresária.

Além do mais, o argumento do agravante de que não foi ouvido antes da decisão não se sustenta. O juiz possui competência para adotar providências imediatas, sendo garantido ao agravante o direito de impugnar a decisão em momento oportuno, como ora o faz neste agravo.

Além disso, a decisão não impôs uma obrigação absoluta e irreversível, pois facultou ao agravante o pagamento de valor equivalente ao veículo, respeitando a razoabilidade.

Conclui-se, portanto, que não há desproporcionalidade na fixação da obrigação.

Isso porque, diante da farta discussão acerca dos bens partilháveis na hipótese, neste momento processual, o que se verifica é a justeza da medida determinada pelo Juízo de primeiro grau a partir das provas colacionadas nos autos até o momento.

Além do mais, apesar de argumentar sobre a impossibilidade de entregar qualquer dos veículos descritos na demanda em favor da Recorrida, é certo que a decisão proferida previu obrigação alternativa, qual seja a entrega de valor em dinheiro, o que possibilita o cumprimento da obrigação pelo Recorrente a par das alegações feitas em sede recursal.

Diante do julgamento colegiado do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, prejudicada a análise do Recurso de Agravo Interno constante no id. 253258160 dos presentes autos.

Forte nessas razões,

NEG
O

PROVIMENTO
ao Recurso de A
gravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão

proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025